Tribunal: TJBA
Processo: 8070775-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070775-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LORENA CRISTINA SOUZA COITE

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO XAVIER

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.
CUSTAS. PACELAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INCOMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DAS PARCELAS. CAPACIDADE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º

8070775-49.2024.8.05.0000
,
em que figuram, como Agravante,
LORENA CRISTINA SOUZA COITE
, e, como Agravado,

BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

MM 07